Tribunal: TJDFT
Processo: 0003696-88.2008.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0003696-88.2008.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CARLOS ANTONIO DE SOUSA FRANCISCO, CARLOS HENRIQUE CARDOZO DE SOUSA, RENATA CARDOZO DE SOUSA DESPACHO Intimem-se os apelados para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco Bradesco S.A. (ID 47199936). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator